Tribunal: TJSP
Processo: 1010874-72.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIO – Juízo de retratação – CPC, art. 1.040, II – Julgamento do STF no RE no 565.089-SP (Tema 19) – Indenização pelo não-encaminhamento de projeto de lei de reajuste anual dos vencimentos de servidores públicos – Revisão do julgado acolhida para restabelecer a sentença de improcedência da ação – Prejudicado recurso especial – Acórdão adequado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010874-72.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FER-
NANDO BARBATO FERNANDES, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ACÓRDÃO
DA APELAÇÃO ADEQUADO. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 24 de janeiro de 2021.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010874-72.2017.8.26.0053 -Voto no 31.057-JV
2
RECURSOS EXTRAORDINÁRIO No 1010874-72.2017.8.26.0053.
Recorrente:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Recorrido:
FERNANDO BARBATO FERNANDES.
VOTO No 31.057.?
RECURSOS EXTRAORDINÁRIO Juízo de retratação
CPC, art. 1.040, II Julgamento do STF no RE no 565.089-
SP (Tema 19) Indenização pelo não-encaminhamento de
projeto de lei de reajuste anual dos vencimentos de servi-
dores públicos Revisão do julgado acolhida para restabe-
lecer a sentença de improcedência da ação Prejudicado
recurso especial Acórdão adequado.
Relatório
Por v. Acórdão de 21/02/2018, 1 esta C. 12a Câmara deu
provimento ao recurso de apelação dos autores e condenou a FESP no pa-
gamento de indenização por dano material em face a omissão legislativa no
tocante à revisão geral dos vencimentos dos autores, servidores estaduais;
correção monetária pelo IPCA e juros de mora da caderneta de poupança,
nos termos da Lei 11.960/09.
Interpõe a FESP recurso extraordinário, objetivando a re-
forma do acórdão ou a incidência da Lei 11.960/09 também com relação à
correção monetária. 2
Despachos da E. Presidência da Seção de Direito Público
ordena retorno dos autos à Turma Julgadora para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão em cumprimento das decisões
1 Acórdão, fls. 474/480.
2 Fls. 490/514.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010874-72.2017.8.26.0053 -Voto no 31.057-JV
3
do Supremo Tribunal Federal. 3
Fundamentação
Trata-se de revisão de apelação, conforme o disposto no
art. 1.030, II, do CPC, em face de decisão proferida pelo STF no RE no
565.089-SP (Tema 19).
Reexamina-se o mérito da demanda, à vista do julgamen-
to, pelo STF, do RE no 565.089-SP, em que se discute o cabimento de indeni-
zação pelo não encaminhamento de projeto de lei de reajuste anual dos ven-
cimentos de servidores públicos, em sede de repercussão geral, fixou a se-
guinte tese:
O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos
dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera
direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, se pro-
nunciar, de forma fundamentada, acerca das razões pelas quais não propôs a
revisão.
No caso dos autos, o v. acórdão acolheu a pretensão dos
autores, reformou a sentença de improcedência e determinou a indenização
por omissão do Estado em não propor projeto de lei que disponha sobre a
revisão geral anual de vencimentos dos seus servidores, logo deve ser objeto
de revisão.
Ressalvado meu entendimento pessoal pelo reconheci-
mento da ilicitude do Estado em não implementar o mandamento constitu-
3 Despacho, fl. 539 e 540/541.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010874-72.2017.8.26.0053 -Voto no 31.057-JV
4
cional de legislar sobre a revisão geral dos vencimentos dos servidores esta-
duais, é o caso de adequar o julgado ao recente julgamento do Tema 19 pelo
E. STF (25/09/19), que estabeleceu orientação em sentido contrário, com e-
feito de repercussão geral.
Registre-se, a propósito, que o STF, no julgamento do RE
n.o 905.357 (Tema 864), em 29/11/2019, assentou a tese de que: "A revisão
geral anual da remuneração
dos servidores públicos depende, cumulativa -
mente, de dotação na Lei Orçamentária
Anual e de previsão na Lei de Dire -
trizes Orçamentárias."
Dessa forma, reconsidera-se o v. acórdão recorrido, diante
do posicionamento firmado pelo STF no Tema 19, para adaptação do julga-
do nos moldes decididos no recurso extraordinário no 565.089-SP, e negar
provimento ao recurso do autor, para restabelecer a sentença de improce-
dência da ação; eleva-se os honorários advocatícios para 12% (doze p/ cento)
do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, CPC, observada a
justiça gratuita concedida; prejudicada a questão relativas aos índices de ju-
ros e correção monetária. É como voto.
ACÓRDÃO DA APELAÇÃO ADEQUADO, conforme a fun-
damentação, com alteração do resultado.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR